Tribunal: CARF
Processo: 13839.001352/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.001352/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.922 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
SIFCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/06/1994 a 31/12/2002
CRÉDITO-PRÊMIO. RESSARCIMENTO. VIGÊNCIA DO BENEFÍCIO
ATÉ 04/10/1990. PRECEDENTES STF E DO STJ.
Segundo precedente firmado em Recurso Extraordinário com repercussão geral
(RE no 561.485) e Recurso Especial julgado sob o rito de recursos repetitivos
(REsp no 1.111.148), o crédito-prêmio de IPI teve vigência até 04 de outubro
de 1990, por força do prescrito no §1o do art. 41 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SIFCO S.A. contra Acórdão no
1420.987, de 8 de outubro de 2008 (fls. 699 a 717), proferido pela 2a Turma da DRJ/Ribeirão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.001352/2008-37
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.922 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001352/2008-37

Preto/SP, que manteve o indeferimento da solicitação de crédito prêmio relativo a período não
mais abrangido por este incentivo.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório integrante da decisão recorrida que
transcrevo a seguir:
O interessado acima identificado pediu o reconhecimento do direito de utilização do
crédito prêmio do IPI (art. 1o do DL 491/69), decorrente das exportações realizadas no
período em epígrafe, inclusive com atualização monetária calculada à taxa SELIC.
Em Despacho Decisório a Delegacia da Receita Federal competente indeferiu o pleito,
demonstrando que o para o período em questão o crédito-prêmio de IPI já havia sido
revogado.
Tempestivamente, o contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade
alegando, em síntese, que o benefício ainda está em vigor, inclusive corrigido
monetariamente, conforme julgados que cita, que a restrição desse direito legal não se
poderia dar mediante Atos Administrativos.
Encerrou solicitando o integral ressarcimento pleiteado.
A DRJ não acolheu as alegações do contribuinte em acórdão com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de Apuração: 01/06/1994 a 31/12/2002
CRÉDITO PRÊMIO DO IPI.
Indefere-se a solicitação de crédito prêmio relativo a período não mais abrigado por este
incentivo. Referido benefício fiscal não está enquadrado nas hipóteses de restituição,
ressarcimento ou compensação dos tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.
RESSARCIMENTO DE IPI. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
Inexiste previsão legal para abonar atualização monetária ou acréscimo de juros
equivalentes à taxa SELIC a valores objeto de ressarcimento de crédito de IPI.
Solicitação indeferida.
Cientificado do referido acórdão o interessado apresentou Recurso Voluntário em
12/12/2008 (fls. 719 a 762) pleiteando a reforma do decisão da DRJ, reafirmando os argumentos
deduzidos na manifestação de inconformidade, acrescentando, outrossim, em discordância com o
esposado pelo acórdão recorrido, anotações acerca da compatibilidade do crédito-prêmio de IPI
com o regime do GATT.
Chegando ao CARF, o processo foi distribuído, inicialmente, para 2a Turma
Especial da Terceira Seção de Julgamento, e, em sessão realizada em 14 de fevereiro de 2012,
foi prolatado o acórdão no 3802-000.845, de relatoria do Conselheiro Regis Xavier Holanda, em
que Turma negou provimento ao referido recurso, por unanimidade de votos, em decisão assim
emendada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.922 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001352/2008-37

Período de apuração: 01/06/1994 a 31/12/2002
IPI. CRÉDITO-PRÊMIO. INCENTIVO FISCAL DE NATUREZA SETORIAL.
ADCT. EXTINÇÃO. STF E STJ. RICARF.
O crédito-prêmio do IPI, tratando-se de incentivo de natureza setorial e não tendo sido
confirmado por lei, foi extinto em 04.10.1990, por força do art. 41 e § 1o do ADCT.
Julgados do STF e do STJ na sistemática dos artigos 543B e 543C do CPC. Observância
no julgamento de recursos no âmbito do CARF (RICARF, artigo 62A).
RESSARCIMENTO DE IPI. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
Inexiste previsão legal para atualização monetária ou acréscimo de juros equivalentes à
taxa SELIC a valores objeto de ressarcimento de crédito de IPI.
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.
Contudo, o Conselheiro Relator, ao verificar outros processos atinentes a mesma
matéria, revisitou o presente processo e constatou que restava aqui excedido o limite de alçada
para julgamento pela Turma Especial. Ato contínuo, foi solicitado que o processo fosse a ele
movimentado para que a Turma pudesse adotar as providencias cabíveis.
Então, na data de 24 de setembro de 2013, foi prolatado o acórdão no 3802-
002.039, em que a 2a Turma Especial, por unanimidade de votos, decidiu por anular o acórdão
dantes proferido (no 3802-000.845), conforme ementa abaixo colacionada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/1994 a 31/12/2002
PROCESSO FISCAL. ACÓRDÃO. INCOMPETÊNCIA. NULIDADE.
Em processo administrativo fiscal, deve ser declarada a nulidade de acórdão lavrado por
colegiado incompetente.
PROCESSO ANULADO.
Na sequência, foi dado ciência do ocorrido ao Recorrente (fls. 808) e, conforme
despacho de fls. 809, foi proposto o encaminhamento à Secretaria da 2a Câmara da 3a Seção de
Julgamento para inclusão em lote de sorteio de Turma Ordinária, a quem compete o julgamento
da lide.
Assim, após os tramites internos, o processo foi distribuído para minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.922 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001352/2008-37

Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Destaco, outrossim, que diante da informação de fls. 785, não houve retorno do
Aviso de Recebimento (AR) correspondente à Comunicação n° 316/2008/SAORT relativa à
ciência do acórdão da DRJ. Entretanto, datando a Comunicação de 10 de novembro de 2008 (fl.
740) e tendo sido o recurso protocolado em 12 de dezembro de 2008 (fl. 741), além de levar em
conta o tempo necessário à expedição e ciência da Comunicação através dos Correios, tenho o
recurso por tempestivo.
2. Mérito
Trata-se de Pedido de Ressarcimento visando o aproveitamento de crédito-prêmio
de IPI, instituído pelo art. 1o, do Decreto-lei no 491, de 05 de março de 1969 c/c art. 3o, § 3o,
alínea “b”, do Decreto no 64.833/69, decorrente das exportações realizadas no período de
01/06/1994 a 31/12/2002, inclusive com atualização monetária calculada à taxa SELIC.
Em 09 de abril de 2008, foi prolatado Despacho Decisório, fls. 680 a 684,
negando o pleito do contribuinte tendo em vista que, para o período solicitado, já não mais
existia o benefício do crédito prêmio de IPI. A DRJ manteve referido despacho decisório.
A Recorrente aduz em Recurso Voluntário que o benefício do crédito-prêmio de
IPI ainda está em vigor, devendo, inclusive, ser corrigido monetariamente, conforme julgados
que colaciona e, ainda diz que a restrição desse direito legal não poderia ser restrita por Atos
Administrativos. Argumenta, ainda, acerca da compatibilidade do crédito-prêmio de IPI com o
regime do GATT.
Vejamos:
Como já relatado, o litígio se refere ao pedido de ressarcimento de crédito-prêmio
IPI, relativo ao período compreendido entre 01/06/1994 a 31/12/2002.
O Decreto-lei no 491, de 05 de março de 1969, regulamentado pelo Decreto no
64.833, de 17 de julho de 1969, ao tratar da concessão de estímulos fiscais à exportação de
manufaturados assim dispôs em seu artigo 1o:
Art. 1o As empresas fabricantes e exportadoras de produtos manufaturados gozarão, a
título estimulo fiscal, créditos tributários sobre suas vendas para o exterior, como
ressarcimento de tributos pagos internamente.
§1o Os créditos tributários acima mencionados serão deduzidos do valor do Imposto
sobre Produtos Industrializados incidente sobre as operações no mercado interno.
§2o Feita a dedução, e havendo excedente de crédito, poderá o mesmo ser compensado
no pagamento de outros impostos federais, ou aproveitado nas formas indicadas por
regulamento.
Após, sobreveio o Decreto-lei no 1.658, de 24 de janeiro de 1979, que previa a
redução gradual do referido benefício, a partir de janeiro daquele ano, até a sua extinção total,
em 30 de junho de 1983, verbis:
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.922 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001352/2008-37

Art. 1o. O estímulo fiscal de que trata o artigo 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de março
de 1969, será reduzido gradualmente, até sua definitiva extinção.
§ 1o Durante o exercício financeiro de 1979, o estímulo será reduzido:
a) a 24 de janeiro, em 10% (dez por cento);
b) a 31 de março, em 5% (cinco por cento);
c) a 30 de junho, em 5% (cinco por cento);) a 30 de setembro, em 5% (cinco por cento);
e) a 31 de dezembro, em 5% (cinco por cento).
§ 2o A partir de 1980, o estímulo será reduzido em 5% (cinco por cento) a 31 de março,
a 30 de junho, a 30 de setembro e a 31 de dezembro, de cada exercício financeiro, até
sua total extinção a 30 de junho de 1983.
(grifou-se)
Na sequência, foi editado o Decreto-lei no 1.722, de 03 de dezembro de 1979, que
deu nova redação ao artigo 1o, § 2o, do Decreto-lei no 1.658, de 1979. Confira:
Art. 3o. O § 2o do artigo 1o, do Decreto-Lei no 1.658, de 24 de janeiro de 1979, passa a
vigorar com a seguinte redação:
§ 2o O estímulo será reduzido de 20% (vinte por cento) em 1980, 20% (vinte por cento)
em 1981, 20% (vinte por cento) em 1982 e de 10% (dez por cento) até 30 de junho de
1983, de acordo com ato do Ministro de Estado da Fazenda.
(grifou-se)
Contudo, antes da expiração do prazo fixado no § 2o, do art. 1o, do Decreto-lei no
1.658, de 1979, com a nova redação que lhe foi dada pelo art. 3o, do DL no 1.722, de 1979, o
Governo Federal editou o Decreto-lei no 1.894, de 16 de dezembro de 1981, que estendeu o
benefício fiscal instituído pelo DL no 491, de 1969 às empresas em geral que exportavam
produtos nacionais, adquiridos no mercado interno, contra pagamento em moeda estrangeira,
ficando assegurado o crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados que havia incidido na
sua aquisição. Transcrevo o art. 1o de referido DL:
Art. 1o Às empresas que exportarem, contra pagamento em moeda estrangeira
conversível, produtos de fabricação nacional, adquiridos no mercado interno, fica
assegurado:
I - crédito do imposto sobre produtos industrializados que haja incidido na aquisição dos
mesmos;
II - crédito de que trata o artigo 1o do Decreto-lei no 491, de 5 de março de 1969.
(...)
Art. 3o O Ministro da Fazenda fica autorizado, com referência aos incentivos fiscais à
exportação, a:
I – estabelecer prazo, forma e condições, para sua fruição, bem como reduzi-los,
majorá-los, suspendê-los ou extingui-los, em caráter geral ou setorial; (Expressões
suspensas pela Resolução do Senado Federal no 71, de 2005)
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.922 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001352/2008-37

II – estendê-los, total ou parcialmente, a operações de venda de produtos manufaturados
nacionais, no mercado interno, contra pagamento em moeda de livre conversibilidade;
III – determinar sua aplicação, nos termos, limites e condições que estipular, às
exportações efetuadas por intermédio de empresas exportadoras, cooperativas,
consórcios ou entidades semelhantes.
Sobre a constitucionalidade do art. 3o, inciso I, do Decreto-lei no 1.894, de 1981, o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 186.3595/RS, publicado em 10/05/2002,
decidiu o seguinte:
TRIBUTO BENEFÍCIO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. Surgem
inconstitucionais o artigo 1o do Decreto-lei no 1.724, de 7 de dezembro de 1979, e o
inciso I do artigo 3o do Decreto-lei no 1.894, de 16 de dezembro de 1981, no que
implicaram a autorização ao Ministro de Estado da Fazenda para suspender, aumentar,
reduzir, temporária ou definitivamente, ou extinguir os incentivos fiscais previstos nos
artigos 1o e 5o do Decreto-lei no 491, de 5 de março de 1969.
(grifou-se)
Assim, foi editada a Resolução Senado Federal no 71, de 26.12.2005, com os
seguintes dizeres:
Art. 1o É suspensa a execução, no art. 1o do Decreto-Lei no 1.724, de 7 de dezembro
de 1979, da expressão "ou reduzir, temporária ou definitivamente, ou extinguir",
e, no inciso I do art. 3o do Decreto-Lei no 1.894, de 16 de dezembro de 1981, das
expressões "reduzi-los" e "suspendê-los ou extingui-los", preservada a vigência do
que remanesce do art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de março de 1969.
Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Nesta esteira, importante destacar para a compreensão do tema o conteúdo do art.
41, do ADCT:
Art. 41. Os Poderes Executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios reavaliarão todos os incentivos fiscais de natureza setorial ora em vigor,
propondo aos Poderes Legislativos respectivos as medidas cabíveis.
§ 1o Considerar-se-ão revogados após dois anos, a partir da data da promulgação
da Constituição, os incentivos que não forem confirmados por lei.
§ 2o A revogação não prejudicará os direitos que já tiverem sido adquiridos, àquela
data, em relação a incentivos concedidos sob condição e com prazo certo.
§ 3o Os incentivos concedidos por convênio entre Estados, celebrados nos termos do
art. 23, § 6o, da Constituição de 1967 , com a redação da Emenda Constitucional no 1, de
17 de outubro de 1969, também deverão ser reavaliados e reconfirmados nos prazos
deste artigo.
Por fim, a Lei no 8.402/92, ao restabelecer os incentivos fiscais que menciona,
trouxe as seguintes disposições:
Art. 1° São restabelecidos os seguintes incentivos fiscais:
I - incentivos à exportação decorrentes dos regimes aduaneiros especiais de que
trata o art. 78, incisos I a III, do Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966;
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.922 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001352/2008-37

II - manutenção e utilização do crédito do Imposto sobre Produtos
Industrializados relativo aos insumos empregados na industrialização de produtos
exportados, de que trata o art. 5° do Decreto-Lei n° 491, de 5 de março de 1969;
III - crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre bens de
fabricação nacional, adquiridos no mercado interno e exportados de que trata o art. 1°,
inciso I, do Decreto-Lei n° 1.894, de 16 de dezembro de 1981;
IV - isenção e redução do Imposto de Importação e Imposto sobre Produtos
Industrializados, a que se refere o art. 2°, incisos I e II, alíneas a a f, h e j, e o art. 3° da
Lei n° 8.032, de 12 de abril de 1990;
V - isenção e redução do Imposto de Importação, em decorrência de acordos
internacionais firmados pelo Brasil;
VI - isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados na aquisição de produto
nacional por Lojas Francas, de que trata o art. 15, § 3°, do Decreto-Lei n° 1.455, de 7 de
abril de 1976, com a respectiva manutenção e utilização do crédito do imposto relativo
aos insumos empregados na sua industrialização;
VII - isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre películas
de polietileno, com a respectiva manutenção e utilização do crédito do imposto relativo
aos insumos empregados na sua industrialização, de que tratam os arts. 1° e 2° do
Decreto-Lei n° 1.276, de 1° de junho de 1973; (Revogado pela Medida Provisória
no 1.602, de 1997) (Revogado pela Lei no 9.532, de 1997)
VIII - isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre
aeronaves de uso militar e suas partes e peças, bem como sobre material bélico de uso
privativo das Forças Armadas, vendidos à União, de que trata o art. 1° da Lei n° 5.330,
de 11 de outubro de 1967;
IX - isenção ou redução do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre as remessas
ao exterior exclusivamente para pagamento de despesas com promoção, propaganda e
pesquisas de mercados de produtos brasileiros, inclusive aluguéis e arrendamento de
stands e locais para exposições, feiras e conclaves semelhantes, bem como as de
instalação e manutenção de escritórios comerciais e de representação, de armazéns,
depósitos ou entrepostos de que trata o art. 3° do Decreto-Lei n° 1.118, de 10 de agosto
de 1970, com a redação dada pelo art. 6° do Decreto-Lei n° 1.189, de 24 de setembro de
1971; (Revogado pela Lei no 9.430, de 1996)
X - isenção do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre as remessas ao exterior
de juros devidos por financiamentos à exportação, de que tratam o art. 1° do Decreto-
Lei n° 815, de 4 de setembro de 1969, com a redação dada pelo art. 87 da Lei n° 7.450,
de 23 de dezembro de 1985, e o art. 11 do Decreto-Lei n° 2.303, de 21 de novembro de
1986;
XI - isenção do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários incidente sobre operações de financiamento
realizadas mediante emissão de conhecimento de depósito e warrant representativos de
mercadorias depositadas para exportação em entrepostos aduaneiros, de que trata o art.
1° do Decreto-Lei n° 1.269, de 18 de abril de 1973;
XII - isenção do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários incidente sobre operações de financiamento
realizadas por meio de cédula e nota de crédito à exportação, de que trata o art. 2° da
Lei n° 6.313, de 16 de dezembro de 1975;
XIII - isenção do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários incidente sobre operações de câmbio
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.922 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001352/2008-37

realizadas para o pagamento de bens importados, de que trata o art. 6° do Decreto-Lei
n° 2.434, de 19 de maio de 1988;
XIV - não incidência da Contribuição para o Fundo de Investimento Social
(Finsocial) sobre as exportações, de que trata o art. 1°, § 3°, do Decreto-Lei n° 1.940, de
25 de maio de 1982.
XV - isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados para as embarcações com
a respectiva manutenção e utilização do crédito do imposto relativo aos insumos
empregados na sua industrialização, de que trata o § 2° do art. 17 do Decreto-Lei n°
2.433, de 19 de maio de 1988, com a redação dada pelo Decreto-Lei n° 2.451, de 29 de
julho de 1988.
§ 1° É igualmente restabelecida a garantia de concessão dos incentivos fiscais
à exportação de que trata o art. 3° do Decreto-Lei n° 1.248, de 29 de novembro de
1972, ao produtor-vendedor que efetue vendas de mercadorias a empresa
comercial exportadora, para o fim específico de exportação, na forma prevista pelo
art. 1° do mesmo diploma legal.
§ 2° São extensivos às embarcações, como se exportadas fossem, inclusive às
contratadas, os benefícios fiscais de que tratam os incisos I a V deste artigo.
(grifou-se)
Diante de todas estas normas, surgiram várias teses no tocante ao prazo de
vigência do benefício do crédito prêmio de IPI instituído pelo art. 1o, do DL no 491/69. Apesar de
grande discussão ao longo dos anos, hoje o tema é pacificado por meio de julgamento no STF
com repercussão geral (RE no 561.485/RS) e no STJ, em sede recurso repetitivo (REsp no
1.111.148).
Em ambas as Cortes, ficou decidido que o crédito-prêmio do IPI, previsto no art.
1o do DL no 491/69 não se aplica às vendas para o exterior realizadas após 04/10/1990, em
virtude do previsto no art. 41, §1o, do ADCT, como abaixo se expõe:
"TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS.
CRÉDITO-PRÊMIO. DECRETO-LEI 491/1969 (ART. 1o). ADCT, ART. 41, § V.
INCENTIVO
FISCAL
DE
NATUREZA
SETORIAL.
NECESSIDADE
DE
CONFIRMAÇÃO POR LEI SUPERVENIENTE À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PRAZO
DE
DOIS
ANOS.
EXTINÇÃO
DO
BENEFÍCIO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - O crédito-prêmio de IPI constitui um incentivo fiscal de natureza setorial de
que trata o art. 41, caput, do Ato das Disposições Transitórias da Constituição.
II - Como o crédito-prêmio de IPI não foi confirmado por lei superveniente no
prazo de dois anos, após a publicação da Constituição Federal de 1988, segundo
dispõe o § lo do art. 41 do ADCT, deixou ele de existir.
III - O incentivo fiscal instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei 491, de 5 de março de
1969, deixou de vigorar em 5 de outubro de 1990, por força do disposto no § 1o do
art. 41 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal
de 1988, tendo em vista sua natureza setorial.
IV- Recurso conhecido e desprovido" (fl. 292).
(RE no 561.485/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
(grifou-se)
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.922 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001352/2008-37

Inclusive, nesse mesmo sentido, já teve a oportunidade de se pronunciar esta
Turma Ordinária, ainda que com diferente composição, como abaixo se transcreve:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 04/11/2002 a 30/12/2002
CRÉDITO-PREMIO DE IPI. VIGÊNCIA DO BENEFICIO FISCAL. PRECEDENTES
DO STF E DO STJ.
Segundo precedente firmado em Recurso Extraordinário com repercussão geral (RE n.
577.348) e Recurso Especial julgado sob o rito de recursos repetitivos (REsp n.
1.111.148), o crédito-premio de IPI teve vigência até 04 de outubro de 1990, por
força do prescrito no § 1o do art. 41 do Ato de Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal de 1988.
(Acórdão no 3402-003.224, Relator Conselheiro Diego Diniz Ribeiro, publicado em
05/10/2016)
Desta forma, o entendimento que restou vencedor foi o de que o beneficio fiscal
se tornou extinto em 04/10/1990, por força do art. 41, § 1o, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias - ADCT.
O tema, portanto, é atualmente pacífico, com decisão de observância obrigatória
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais nos termos do previsto no art. 62, §1o, inciso
II, alínea “b” do RICARF.
Pelo exposto, tratando-se de pedido de ressarcimento relativo ao período de
01/06/1994 a 31/12/2002, extinto o crédito-prêmio após 04/10/1990, não há que ser deferido o
benefício ou seu ressarcimento.
Por fim, no tocante à questão relativa aos juros e correção monetária, como bem
consignado pela decisão recorrida, apesar de não ser necessária sua abordagem diante da
inexistência do direito material ao ressarcimento do principal, inexiste previsão legal para abonar
atualização monetária ou acréscimo de juros equivalentes à taxa SELIC a valores objeto de
ressarcimento de crédito de IPI.
3. Dispositivo
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.922 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001352/2008-37

Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital